Tribunal: TJBA
Processo: 8087835-08.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087835-08.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDELIA BISPO DIAS

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANGELA MOISES FARIA LANTYER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. CONSUMO ATÍPICO. HIDRÔMETRO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. REFATURAMENTO.DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Caracterizada a relação de consumo entre usuário e concessionária de serviço público de fornecimento de água, aplicável a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica do consumidor em relação aos mecanismos de controle e medição utilizados pela prestadora.

2. CONSUMO ATÍPICO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. Configurado consumo atípico, com variação substancial e injustificada em relação ao padrão histórico do usuário (de 11m3 para até 61m3 mensais), compete à concessionária demonstrar, através de prova técnica robusta e contemporânea aos fatos, a regularidade das medições questionadas.

3. PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE. PERÍCIA POSTERIOR. A mera aferição posterior do hidrômetro, realizada anos após o período controvertido, não elide a responsabilidade da concessionária por cobranças manifestamente desproporcionais, especialmente quando não acompanhada de histórico de manutenção ou explicação técnica plausível para a variação.

4. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC), violando o princípio da boa-fé objetiva ao cobrar valores desproporcionais sem justificativa técnica satisfatória.

5. REFATURAMENTO. CONSUMO MÉDIO HISTÓRICO. Demonstrada a cobrança indevida, impõe-se o refaturamento das faturas com base no consumo médio histórico da unidade consumidora, medida que resguarda os direitos do consumidor sem prejudicar a prestação do serviço.

7. DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. A cobrança indevida de valores exorbitantes, seguida da suspensão de serviço público essencial, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

8. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. A suspensão indevida do fornecimento de água viola a dignidade da pessoa humana e caracteriza dano passível de indenização.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8087835-08.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante VALDELIA BISPO DIAS, e como Apelado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO ao Apelo, pelas seguintes razões.

Salvador, .